Tribunal: TJDFT
Processo: 0750159-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750159-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SALA VIP SALAO DE FESTAS LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sala Vip Salão de Festas Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707446-49.2025.8.07.0007, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada no ID 253397887, na qual sustenta a nulidade da execução ao argumento de que o título carece de liquidez e exigibilidade, em razão da cobrança de juros remuneratórios abusivos. Alega, ainda, a ocorrência de venda casada de seguro prestamista e de tarifa/TAC indevida, pleiteando a restituição em dobro ou simples dos valores pagos, além da nulidade da execução por irregularidades na planilha de cálculo e a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O excepto apresentou resposta ao ID 255524659, em que pede a rejeição o incidente. É o breve relatório. Decido. Como cediço, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Em decisão que reflete o consenso jurisprudencial sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa idôneo para o efeito de suscitar nulidades referentes às condições da ação executiva ou a seus pressupostos processuais, notadamente aos vícios objetivos do título executivo, concernentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que o vício apontado seja cognoscível de ofício pelo juiz e dispense dilação probatória.” (REsp. 798.154/PR, 3a T., rel. Min. Massami Uyeda, DJe 10.05.2012). O cabimento da exceção de pré-executividade, portanto, está adstrito a dois parâmetros bem definidos. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com os marcos processuais da execução. Da análise das impugnações, observa-se que, na realidade, o executado inseriu na discussão objeto da exceção de pré-executividade matéria afeta aos embargos de devedor, consistente na inexigibilidade da obrigação e excesso de execução, a qual, segundo o disposto no artigo 917, incisos I e III, do Código de Processo Civil, traduz questão própria de embargos à execução. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR EM DATA ANTERIOR À EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, pois é admissível apenas quando a questão levantada pela parte devedora for comprovada por prova pré-constituída, que não requeira dilação probatória. 2. É vedado à parte devedora discutir, por meio de exceção de pré-executividade, matéria já suscitada em embargos à execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (3a Turma Cível, AGI 20160020091962, Rel. Des. Fátima Rafael). Dentro disso, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 253397887 e determino o regular prosseguimento da execução. Intime-se o exequente para manifestação acerca da pesquisa realizada ao ID 252753636, no prazo de 15 dias, sob risco de suspensão. Intime-se”. A Agravante sustenta, em síntese, que o título executivo não possui liquidez nem exigibilidade, em razão da cobrança de juros remuneratórios abusivos, da imposição de venda casada de seguro prestamista e da inclusão indevida da tarifa de abertura de crédito (TAC). Requer a restituição dos valores pagos indevidamente, a declaração de nulidade da execução em virtude de inconsistências na planilha de cálculo apresentada, bem como a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Alega que as matérias suscitadas são de ordem pública e, portanto, podem ser conhecidas por meio de exceção de pré-executividade, independentemente de dilação probatória. Afirma que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao deixar de reconhecer a nulidade do título executivo. Postula a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de suspender o curso da execução, argumentando que a medida é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e consequente extinção da execução. O preparo recursal foi devidamente comprovado. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, uma vez recebido o Agravo de Instrumento, e não sendo o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem. A concessão de efeito suspensivo tem por finalidade assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, sendo necessária a demonstração de relevância dos fundamentos e da iminência de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular do direito ameaçado. No caso, a Agravante requer a suspensão do curso da execução, alegando excesso nos cálculos apresentados. Contudo, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos autorizadores da tutela recursal, especialmente quanto à plausibilidade do direito invocado. A exceção de pré-executividade, no sistema processual brasileiro, é medida excepcional, restrita à arguição de matérias de ordem pública ou nulidades que possam ser reconhecidas de ofício, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Embora o excesso de execução possa, em determinadas hipóteses, configurar matéria de ordem pública — notadamente quando há evidente incompatibilidade entre o título e os cálculos —, no presente caso, o vício apontado decorre da suposta abusividade na cobrança de juros remuneratórios e tarifas contratuais. A análise da abusividade de encargos em período de normalidade contratual exige cognição aprofundada e contraditório, o que extrapola os limites da exceção de pré-executividade. O cálculo alternativo apresentado pela Agravante, embora indicativo, não possui força probatória suficiente para demonstrar, de forma inequívoca e imediata, a nulidade do título ou o excesso de execução. Assim, conforme bem destacado pelo juízo de origem, a alegação de excesso de execução deve ser deduzida por meio de embargos à execução, não se tratando de matéria passível de apreciação pela via estreita da exceção de pré-executividade. Diante da ausência de probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso a requisição de informações. Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora